Tribunal: TJDFT
Processo: 0720285-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. ENTREGA FUTURA. EFEITO SUSPENSIVO DA AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MÉRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VALIDADE DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A redação do art. 1.012 do Código de Processo Civil impede a eficácia da sentença que julga procedentes os pedidos formulados na ação monitória, uma vez que o efeito suspensivo decorrente da interposição do recurso de apelação é automático. Em que pese o art. 1.012, § 1o, III do Código de Processo Civil apresentar exceção à referida regra, tal preceito não pode ser estendido à sentença que julga procedente o pedido na ação monitória, por ausência de previsão legal.
2. O art. 370, parágrafo único do Código de Processo Civil determina que cabe ao juiz indeferir provas que sejam desnecessárias ao julgamento. A produção de prova oral, bem como envio de ofício ao Banco Central, para verificar a relação da corretora apelante com as demais rés, mostraram-se desnecessárias, pois os fatos já estavam demonstrados nos autos, devendo o Juiz zelar pela efetividade do processo, indeferindo provas meramente protelatórias.
3. A doutrina e jurisprudência adotam a teoria da asserção, pela qual as condições da ação devem ser analisadas em relação às alegações do autor na petição inicial, de modo que se considera legítima para figurar em algum polo do processo aquele que vivencia, mesmo que de maneira hipotética, uma relação jurídica da qual tenha surgido alguma controvérsia a ser resolvida por meio do Poder Judiciário.
4. A relação jurídica existente entre a corretora e as consumidoras ficou evidenciada no presente feito, na medida em que foi demonstrado que a corretora União Alternativa possuía vínculo jurídico com a correspondente cambiária IEX Viagens e turismo LTDA, responsável pela negociação de vendas de moeda estrangeira para as consumidoras, no período em que o negócio foi realizado, devendo ser confirmada a pertinência subjetiva da apelante no polo passivo da lide.
5. O presente feito deve ser analisado sob os princípios e normas estabelecidas na Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), ficando caracterizada a relação de consumo existente entre as partes, nos termos do art. 2o e 3o do referido diploma legal.
6. Verificou-se que as consumidoras efetuaram o pagamento para compra de moedas estrangeiras às correspondentes cambiárias IEX Viagens e Turismo LTDA e J&B Viagens e Turismo LTDA, que atuaram de forma conjunta, pois as negociações se deram por meio da empresa IEX Viagens e Turismo LTDA, que determinou o pagamento dos valores à J&B Viagens e Turismo LTDA, evidenciando o conglomerado empresarial operado pelas rés. Após o recebimento dos pagamentos, as empresas não adimpliram com a obrigação de entregar as moedas estrangeiras adquiridas, o que enseja o dever de indenizar as consumidoras pelos danos sofridos, nos termos do art. 389 do Código Civil.
7. A responsabilidade da corretora União Alternativa ficou suficientemente verificada, uma vez que possuía contrato de convênio com a correspondente cambiária IEX Viagens e Turismo LTDA no período em que as transferências dos valores, referente ao pagamento do serviço, foram efetivadas pelas consumidoras. Desse modo, em atenção ao art. 2o da Resolução no 3.954, de 24/02/11 do Banco Central, a atuação da empresa correspondente é de responsabilidade da corretora, que tem o dever de fiscalizar o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa às transações realizadas.
8. Em que pese as normas do Banco Central estabelecerem diretrizes que não foram observadas nas operações realizadas pelas empresas correspondentes, tais comandos se dirigem aos agentes financeiros. Assim, as irregularidades verificadas no negócio são de inteira responsabilidade das rés, não podendo ser repassadas às consumidoras, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva, ante à vedação ao comportamento contraditório.
9. Rechaça-se a alegação de culpa exclusiva das consumidoras pela contratação eivada de vício, uma vez que as determinações do Banco Central deviam ser cumpridas pelas empresas, que efetivaram negócio em desconformidade com as normas estabelecidas na legislação de regência.
10. Não se verifica a ocorrência de responsabilidade subsidiária, tendo em vista que a apelante, juntamente com as demais rés, integram a cadeia de consumo para o fornecimento de serviços, devendo responder de forma solidária, em atenção ao que se extrai dos arts. 7o, parágrafo único e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor.
11. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.